Tribunal: TJDFT
Processo: 0733541-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733541-76.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: H. L. N. D. M., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: ALINE DE LIMA NETO, DAVID COUTO DE MENDONCA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, H. L. N. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: DAVID COUTO DE MENDONCA, ALINE DE LIMA NETO D E S P A C H O Vistos, Ciente dos memoriais apresentados pelo apelante H.L.N.D.M. e do Relatório Médico juntado. (ID 43402308 e 43396238) Nada a prover quanto ao pedido de bloqueio de valores apresentado em sede de memoriais, mormente que o feito já foi incluído em pauta para julgamento. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 11 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator